Tribunal: TJES
Processo: 5001749-55.2025.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001749-55.2025.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDFFERSON SALVADOR LORENCON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. PENA DE MULTA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa, em regime inicial semiaberto, absolvendo-o do delito de ameaça. A defesa pleiteia o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, a aplicação do tráfico privilegiado, o abrandamento do regime, a substituição da pena, a redução da multa e a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se incidem as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea; (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena abaixo do mínimo legal; (iii) determinar se se aplica a causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iv) verificar a possibilidade de abrandamento do regime e substituição da pena; (v) analisar a redução da pena de multa; (vi) aferir a competência para concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O réu faz jus à atenuante da menoridade relativa, pois possuía 20 anos à época dos fatos, nos termos do art. 65, I, do CP.

4. A confissão da posse das drogas, ainda que com alegação de uso próprio, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento do STJ (Tema 1.194 e Súmula 630).

5. As atenuantes não reduzem a pena abaixo do mínimo legal, em razão da vedação da Súmula 231 do STJ.

6. A causa de diminuição do tráfico privilegiado é afastada, pois a apreensão de instrumentos do tráfico, o acondicionamento fracionado e oculto dos entorpecentes, aliados à confissão do réu de que realizava viagens interestaduais para adquirir drogas para revenda, demonstram dedicação habitual à atividade criminosa.

7. Mantém-se o regime inicial semiaberto, conforme art. 33, § 2º, “b”, do CP, diante do quantum de pena.

8. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do montante da pena (art. 44, I, do CP).

9. A pena de multa é fixada conforme o sistema bifásico do art. 49 do CP, sendo a quantidade proporcional à pena privativa de liberdade e o valor unitário no mínimo legal, não cabendo redução.

10. A hipossuficiência não afasta a imposição da pena de multa, podendo ser analisada na execução penal.

11. A análise do pedido de gratuidade da justiça compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

_________________

Tese de julgamento
: 1. A confissão da posse de droga, ainda que com alegação de uso próprio, autoriza a incidência da atenuante da confissão espontânea. 2. As atenuantes não permitem a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. 3. A quantidade, variedade de drogas e circunstâncias do caso concreto podem afastar o tráfico privilegiado por evidenciar dedicação à atividade criminosa. 4. A pena de multa não pode ser afastada com fundamento exclusivo na hipossuficiência do réu. 5. A análise da gratuidade da justiça em matéria penal compete ao Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, I, 49 e 65, I e III, “d”; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.194 (REsp 2.001.973/RS); STJ, Súmula 630; STJ, Súmula 231; STF, Tema 158; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.918.886/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03.02.2026; STJ, AgRg no HC 971.483/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 25.11.2025; STJ, REsp 2.041.645/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no HC 793.218/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 5001749-55.2025.8.08.0013

APELANTE: EDFFERSON SALVADOR LORENCON

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
EDFFERSON SALVADOR LORENCON

contra a r. sentença de ID 19054281 que, nos autos da
Ação Penal
em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e absolvê-lo da imputação do delito previsto no art. 147, § 1º, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006.

A pena do recorrente foi fixada em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, com regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 19054293), a defesa pugna, em síntese,
(i)
pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (art. 65, I e III, “d”, do CP); e
(
ii
)
pela aplicação do tráfico privilegiado, em seu grau máximo.

Ademais, o recorrente pleiteia
(
iii
)
um regime de cumprimento de pena mais brando, bem como
(
i
v)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Por fim, requer
(v)
a redução da pena de multa; e
(vi)
a concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 19054294, pela manutenção integral da sentença condenatória.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, acostado ao ID 19325465, no qual opina pelo parcial provimento do recurso, tão somente para reconhecer as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão, observada a incidência da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Narra a denúncia, em síntese (ID 19054234):

“[...] Noticiam as peças do incluso inquérito policial que serve de base a presente denúncia, que no dia 15/09/2025, por volta de 08h30min, na rua não cadastrada, no bairro Aracuí, Castelo/ES, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, os policiais civis lograram êxito em localizar na residência do acusado, 15 buchas de maconha, 91 pinos da substância entorpecente conhecida como cocaína, lança perfume, todos acondicionados e prontos para a venda, além de uma balança de precisão.

Consta dos autos, que o denunciado confessou a propriedade dos entorpecentes e declarou que realizava viagens ao Rio de Janeiro para buscar drogas para revender nesta cidade, bem como que utiliza o veículo Toyota/Corolla, placas MSL5F69, para o transporte das mesmas.

Consta, ainda, que no momento da prisão em flagrante delito o denunciado ameaçou a vítima Laís de Assis Silva, sua ex-companheira, dizendo o seguinte: “ISSO AQUI NÃO É PERPÉTUO NÃO”, em tom intimidador. Ademais, o acusado enviou diversas mensagens ameaçadoras, via WhatsApp e Instagram para a vítima, com expressões como: “EU VOU TE MATAR”, “VOU TE ENCHER DE TIRO NESSA CARA” e “VOU BOTAR OS MOLEQUES ATRÁS DE VOCÊ”.

A autoria e a materialidade delitiva são incontestáveis, conforme depoimentos colhidos nos autos, além dos boletins unificados 59143964, do Auto de Apreensão n.º 610.3.00535/2025, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, dos vídeos, do laudo de destruição das drogas, das fotografias e tudo mais que nos autos constam.

FACE AO EXPOSTO, incorreu o denunciado EDFFERSON SALVADOR LOURENÇON nas sanções dos crimes previstos no
art. 33, caput c/c art. 40, V e VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006, e no art. 147, §1º do Código penal, este no contexto da Lei n.º 11.340/2003.
[...].”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o juízo de primeiro grau condenou o réu nos moldes acima mencionados.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente – que se encontra custodiado –, passo à análise do mérito recursal.

A
materialidade
e a
autoria
do delito de tráfico de drogas são incontroversas e encontram-se sobejamente demonstradas nos autos. O acervo probatório atesta a apreensão de expressiva e diversificada quantidade de entorpecentes na residência do apelante, consistentes em 91 (noventa e um) pinos de cocaína, com peso aproximado de 120 gramas, 15 (quinze) buchas de maconha, pesando cerca de 230 gramas, além de lança-perfume e uma balança de precisão. A propriedade do material ilícito foi admitida pelo próprio réu , corroborando os depoimentos uníssonos dos agentes de segurança pública que participaram da diligência.

Feitas essas considerações iniciais, a controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se exclusivamente à revisão da dosimetria da pena, a qual passo a analisar de forma minuciosa, reestruturando as balizas fixadas na instância de origem.

I.
Da
s
atenuante
s
da menoridade relativa
e
da
confissão espontânea

A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, pleiteando o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP). No ponto, assiste-lhe parcial razão, em consonância com o bem lançado parecer da D. Procuradoria de Justiça.

Conforme se extrai dos autos, o réu nasceu em 27 de junho de 2005, enquanto os fatos ocorreram em 15 de setembro de 2025, o que demonstra, de forma clara, que contava com 20 (vinte) anos de idade à época do delito, fazendo jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Desta forma, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

De igual modo, observa-se, a partir do interrogatório judicial, que o acusado admitiu ser o proprietário das substâncias apreendidas (maconha e lança-perfume), embora tenha buscado atribuir-lhes destinação exclusiva ao consumo próprio.

Nessa linha, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema Repetitivo 1.194 e na Súmula nº 630 (em sua redação atual), reconhece que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, quando há admissão da posse do entorpecente, ainda que sob alegação de uso próprio, autoriza a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Sobre o tema:

Direito Processual Penal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que negou provimento ao agravo regimental interposto pelo embargante.

2. O embargante alegou erro material no acórdão embargado, sustentando: (i) afastamento indevido da atenuante da confissão espontânea com base na Súmula 630 do STJ, que foi revisada pela Terceira Seção no Tema Repetitivo n. 1.194 (REsp n. 2.001.973/RS), admitindo a incidência da atenuante mesmo quando a confissão não é utilizada para formar o convencimento; e (ii) divergências relevantes entre os depoimentos policiais, que foram considerados firmes e harmônicos pelo acórdão embargado. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Terceira Seção do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.194 (REsp n. 2.001.973/RS), revisou o entendimento da Súmula 630, admitindo a incidência da atenuante da confissão espontânea nos casos em que o acusado reconhece a posse ou propriedade da droga para uso próprio, mesmo que negue a traficância.

5. A confissão espontânea, ainda que qualificada e desinfluente no convencimento do órgão julgador, pode ser reconhecida como circunstância atenuante, desde que modulada ao patamar de 1/12 da pena, conforme precedente do STJ (AREsp n. 2.609.326/MG).
[...]

(
STJ
EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.918.886/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 9/2/2026.)
- destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. [...] ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N. 630/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE. [...]

5. Com o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.194 (REsp n. 2.001.973/RS), a Terceira Seção do STJ revisou a Súmula n. 630, passando a admitir a incidência da atenuante da confissão espontânea também nos casos em que o acusado, em crime de tráfico ilícito de entorpecentes, reconhece a posse ou a propriedade da droga para uso próprio, ainda que negue a traficância, devendo a redução ocorrer em grau inferior ao da confissão plena.
No caso, aplica-se a nova orientação, cabendo ao Tribunal de origem definir a fração de diminuição e eventual compensação com a agravante da reincidência.

6. Agravo regimental provido em parte, nos termos do voto.

(STJ AgRg no HC n. 971.483/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025.)
- destaquei

Todavia, cumpre destacar que a incidência das atenuantes em questão encontra óbice intransponível na segunda fase da dosimetria da pena.

No caso, verifica-se que a Magistrada sentenciante, na primeira etapa, majorou a pena-base para 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, com fundamentação adequada na natureza especialmente nociva de uma das substâncias apreendidas, a cocaína, circunstância de valoração preponderante nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas.

Nesse contexto, embora reconhecidas as atenuantes, sua incidência conduz apenas à redução da pena intermediária ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, sendo inviável qualquer diminuição aquém desse patamar, em razão do óbice consolidado na Súmula nº 231 do STJ, que impede a fixação da pena abaixo do mínimo cominado na segunda fase da dosimetria, entendimento igualmente reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da Repercussão Geral.

II. Do Tráfico Privilegiado

Além do exposto, a defesa insurge-se acerca da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, conhecida como “
tráfico privilegiado
”.

A aplicação da redutora do tráfico privilegiado necessita de preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
de bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas;
(iv)
não integre organização criminosa.

No caso em apreço, embora o réu ostente primariedade técnica e bons antecedentes formais, o conjunto probatório produzido nos autos evidencia, de forma segura, sua dedicação habitual à atividade delitiva.

Com efeito, no caso em tela, a dedicação à atividade criminosa restou patente, mormente pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e fracionados para venda — consistentes em 117,6 gramas de cocaína (distribuídas em 91 pinos), 223,4 gramas de maconha (em 15 buchas) e 48,3 gramas de lança-perfume (1 frasco) —, bem como pela apreensão de uma balança de precisão, instrumento típico da logística e do fracionamento para o tráfico.

Soma-se a isso, a sofisticada forma de ocultação do material, distribuído em diferentes pontos da residência, inclusive sob a escada e no interior de uma casinha de cachorro no quintal, circunstâncias que reforçam a habitualidade da prática criminosa.

Acerca da temática:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS ESPECIAIS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA CONDENAÇÃO, ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO DA MORADORA. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos especiais interpostos por condenados por tráfico de drogas, em que se alegam a nulidade da busca domiciliar, supostamente realizada sem fundadas razões, bem como a possibilidade de incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões principais: (I) Se houve nulidade da busca domiciliar por ausência de justa causa ou fundadas razões (II) validade do consentimento utilizado para legitimar o ingresso dos policiais; e (III) possibilidade de restabelecimento da minorante do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca domiciliar foi válida, uma vez que houve consentimento do morador para o ingresso dos policiais e constatação de flagrante delito de tráfico de drogas, crime de natureza permanente, o que justifica a mitigação da proteção domiciliar. 4.
O tráfico privilegiado foi corretamente afastado com base na dedicação do recorrente a atividades criminosas, evidenciada não somente na quantidade expressiva de drogas apreendidas, mas também em diversos apetrechos e insumos usados na preparação e disseminação das drogas, fundamentos idôneos que justificam a não aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas,
IV- RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

(STJ; REsp 2.041.645; Proc. 2022/0373369-4; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025)
- destaquei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RÉU QUE EXERCE O COMÉRCIO ILÍCITO COM HABITUALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2.
Hipótese em que a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que a variada quantidade de droga (maconha, cocaína e LSD) e a apreensão de apetrechos para embalo e venda dos entorpecentes (balança de precisão, simulacro de arma de fogo, caderno com anotações de valores, rolos de plástico filme, saco plástico tipo "zip") indicam o profissionalismo do paciente no reiterado comércio ilegal.

3. Agravo regimental não provido.

(
STJ
AgRg no HC n. 793.218/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)
- destaquei

A corroborar esse cenário, consta dos autos a confissão extrajudicial do acusado aos policiais, no sentido de que realizava viagens ao Estado do Rio de Janeiro para adquirir entorpecentes e abastecer o comércio ilícito no município de Castelo/ES, elemento que afasta, de igual modo, a pretensão de reconhecimento da benesse.

III. Da Dosimetria da Pena

Na
primeira fase
da dosimetria, em razão da valoração negativa da
natureza e quantidade de drogas
(art. 42 da Lei nº 11.343/2006), mantenho a
pena-base
fixada pelo Magistrado, qual seja

05
(
cinco
) anos,
07
(
sete
) m
eses
e 1
5
(
quinze
) dias de reclusão e
562
(
quinhentos e
sessenta
e dois
) dias-multa.

Na
segunda fase
, reconheço a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Contudo, em observância ao entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal, fixo a
pena intermediária
em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na

terceira fase

da dosimetria, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torno
definitiva

a pena de

05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Registro que a pena deverá ser mantida, inicialmente, em regime
semiaberto
, a teor do art. 33 § 2º, “b”, do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, dado ao
quantum
de pena aplicado (art. 44, I, do CP).

IV
. D
o Pedido de

Redução da Pena de Multa

Noutro giro, a defesa sustenta que o valor referente aos dias-multa desconsiderou sua hipossuficiência econômica.

Acerca do tema, sabe-se que a pena de multa é preceito secundário da norma penal, consoante art. 49, do Código Penal, e, segundo entendimento do C. STJ,
"(...) deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu.
" (RESP 1535956/RS, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

Somado a isso, o art. 49 do Código Penal, em seu § 1º, dispõe que o
“O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário”.

Firmadas tais premissas, no caso vertente, verifico que o Magistrado sentenciante adotou a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nesse cenário, vislumbro que a quantidade de dias-multa restou estabelecida no mínimo legal após a presente reforma da dosimetria, na medida em que foram devidamente observados os ditames do sistema trifásico (art. 68 do Código Penal) e a estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, não havendo amparo normativo para a sua redução aquém do piso estabelecido no preceito secundário do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Corroborando com esse entendimento, cito os seguintes julgados:

(...)
A avaliação da capacidade econômica do réu somente serve para a aquilatação do valor unitário de cada dia- multa, conforme expressamente dispõe o § 1º do art. 49 do Código Penal, mas jamais como lastro para isenção da sanção pecuniária. No caso, a quantidade de dias-multa foi fixada acima do mínimo legal, de forma proporcional à pena privativa de liberdade, e o valor unitário de cada dia-multa foi fixado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente na data do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito.
Considerando que o apelante não comprovou, em momento algum, a sua hipossuficiência, bem como em razão de ser assistido por advogado particular desde o nascedouro da ação penal, incabível a concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

(TJMS; ACr 0000993-26.2020.8.12.0004; Amambai; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 17/10/2024; Pág. 91) –
destaquei

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...)
Fixação da pena de multa proporcional à pena privativa de liberdade. Sanção decorrente de previsão legal. Manutenção da reprimenda fixada na sentença.
Pedido de fixação de regime inicial semiaberto. Impossibilidade. Vedação legal. Acusado reincidente e com circunstância judicial desfavorável. Inteligência da Súmula nº 269 do STJ. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

(TJPR; ACr 0016490-04.2023.8.16.0024; Almirante Tamandaré; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Subst.Delcio Miranda da Rocha; Julg. 14/10/2024; DJPR 14/10/2024)
– destaquei.

APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECURSO DEFENSÓRIO OBJETIVANDO O ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA, ISENÇÃO AO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA E GRATUIDADE JUDICIÁRIA. (...)
Pena de multa corretamente fixada e que não pode ser afastada sob pena de negativa de vigência a disposição legal. Eventual hipossuficiência financeira deve ser discutida em sede de execução penal
. A recidiva e a quantidade de pena obrigam a manutenção do regime fechado. Concedida a gratuidade de justiça. Recurso a que se dá parcial provimento.

(TJSP; Apelação Criminal 1507433-56.2023.8.26.0266; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itanhaém - 3ª Vara; Data do Julgamento: 11/10/2024; Data de Registro: 11/10/2024)
– destaquei

Outrossim, registro que é entendimento sedimentado de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma.

V. Da Gratuidade da Justiça

Por derradeiro, em relação ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pela defesa, essa Corte de Justiça possui entendimento de que
“(...)
é
de competência do Juízo da Execução Penal a cobrança das despesas processuais e consequentemente a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para pedidos de isenção das custas ou compensação. (...)”
(TJES; ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; DJe: 14/12/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
redimensionando a pena definitiva de
EDFFERSON SALVADOR LORENCON
para
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.